Tribunal: TJMT
Processo: 1009990-78.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009990-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), ELISA NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 623.889.623-07 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIQUE MASCARENHAS ALVES - CPF: 086.382.893-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DOUGLAS SILVA DAMACENA - CPF: 063.976.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS ESPECIFICADAS E TENTATIVA DE FUGA AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE DEMONSTRA A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MEDIDA EXTREMA JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
– PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PACIENTE SER MÃE DE FILHO MENOR DE IDADE – INVIABILIDADE – DECLARAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A CRIANÇA RESIDE COM A AVÓ EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

A existência de denúncias anônimas especificadas e o fato de a paciente e os coindiciados tentarem empreender fuga no momento em que avistaram a equipe policial indicam a existência de fundada suspeita, de modo a autorizar a abordagem e buscas pessoais.

A variedade de entorpecentes apreendidos, a considerável quantidade e a potencialidade lesiva da cocaína, somadas às apreensões de balança de precisão e significativa quantia em dinheiro, evidenciam maior gravidade concreta da conduta, a justificar a imposição da medida extrema

Configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais da paciente (como a sua primariedade, o fato de possuir residência fixa e família constituída) não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inviável a substituição da medida constritiva por prisão domiciliar em razão da paciente ser mãe de filho menor de idade se ela mesmo declarou que a criança reside com a avó em outro Estado da Federação, ou seja, não está sob a sua guarda e seus cuidados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Elisa Nascimento da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que converteu o flagrante em prisão preventiva da ora paciente, suspeita da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante alega que a busca pessoal seria ilegal, ao argumento de que não havia fundada suspeita apta a justificar a abordagem da paciente; que a decisão constritiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da
ultima ratio
, sobretudo porque a paciente é primária, tem endereço certo e emprego lícito; que a paciente possui filho menor de idade, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar.

Com essas considerações, pleiteia a outorga de liberdade provisória à paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, ou, em caráter subsidiário, a conversão da custódia preventiva em domiciliar (Id. n. 209933675).

Junta documentos (Ids. n. 209933676 a 209933677 e 210341694).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 210645699).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 211423174).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. n. 212074663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Elisa Nascimento da Costa
, ora paciente, é mantida presa em caráter preventivo pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante alega que a busca pessoal seria ilegal, ao argumento de que não havia fundada suspeita apta a justificar a abordagem da paciente; que a decisão constritiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da
ultima ratio
, sobretudo porque a paciente é primária, tem endereço certo e emprego lícito; que a paciente possui filho menor de idade, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar.

Com essas considerações, pleiteia a outorga de liberdade provisória à paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, ou, em caráter subsidiário, a conversão da custódia preventiva em domiciliar.

Sem razão, contudo.

As circunstâncias da abordagem da paciente e dos coindiciados podem ser extraídas da cópia do boletim de ocorrência constante dos autos, in verbis:

“A 6º CIA DE POLICIA MILITAR DE SAPEZAL HÁ MUITOS DIAS VEM RECEBENDO INFORMAÇÕES ACERCA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS REALIZADO NA RUA DO CASCUDO PRÓXIMO A REPUBLICA DONA DEJA, SEGUNDO AS DENÚNCIAS MAYCON QUE TEM UMA TATUAGEM NA GARGANTA, SUA ESPOSA E CAIQUE QUE TAMBÉM FOI CONDUZIDO COM SUA ESPOSA RECENTEMENTE POR TRÁFICO, ESSES TRÊS ESTARIAM REALIZANDO A MERCANCIA DE ENTORPECENTE. QUE NESTA DATA RECEBEMOS NOVAMENTE UMA DENUNCIA QUE A MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS ESTARIA MUITO GRANDE NA SUA RESIDÊNCIA. DESLOCAMOS AO LOCAL DO FATO, MOMENTO EM QUE OS SUSPEITOS AO VISUALIZAREM A EQUIPE EMPREENDERAM FUGA, CORRENDO PARA O INTERIOR DE UM TERRENO LOGRAMOS ÊXITO EM ABORDAR OS TRÊS SUSPEITO PRÓXIMO A RESIDÊNCIA, EM BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO PELO SD PM REGINALDO COM CAIQUE 03 (TRÊS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E 100,00 (CEM REAIS), COM MAYCON FOI LOCALIZADO 02 (DUAS)PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E 200,00 (DUZENTOS REAIS), COM A SUSPEITA ELISA APÓS SOLICITAR APOIO NA BUSCA PESSOAL ATRAVÉS DA ENFERMEIRA BARBARA FOI LOCALIZADO 900,00 (NOVECENTOS REAIS) NAS PARTES INTIMAS. ATO CONTINUO REALIZAMOS BUSCA PERIFÉRICA ONDE FOI LOCALIZADO ENTERRADO PELO SD PM FRANCO, UMA GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E O SD PM JÚLIO PEREIRA LOCALIZOU UMA PLANTAÇÃO DE MACONHA NA ÁREA DA RESIDÊNCIA E PRÓXIMO AO MURO. NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA O SD PM JÚLIO PEREIRA LOCALIZOU ALGUMAS CAPSULAS APARENTANDO SER DROGA SINTÉTICA. DIANTE O FLAGRANTE DELITO OS SUSPEITO FORAM ENCAMINHADOS A DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL LOCAL SEM LESÕES PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS QUE REQUER O CASO JUNTAMENTE COM O MATERIAL VINCULADO PARA CONHECIMENTO E POSTERIORES DELIBERAÇÕES QUE REQUER O CASO.”
(Id. n. 210341694;
sic
)

Como se observa, a abordagem decorreu de informações anônimas específicas acerca da traficância praticada pelos suspeitos na residência comum, com indicação exata do endereço, dos nomes e características físicas dos agentes, bem como da suposta conduta anterior da paciente e dos coindiciados, os quais teriam tentado empreender fuga no momento em que perceberam a aproximação policial. Ou seja, não ocorreu aleatoriamente ou em situação de absoluto excesso, mas durante diligência que buscava averiguar informações sobre o tráfico de drogas existente no imóvel onde residiam e após atitude suspeita.

Convém registrar que o anonimato do(s) noticiante(s), por si só, não implica a ilegalidade das abordagens e revistas realizadas para a averiguação da procedência da(s) denúncia(s) feita(s). As linhas de comunicação entre a população e órgãos de segurança pública como a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, como instrumento do exercício da cidadania, asseguram ao comunicante a preservação do sigilo de sua identidade, a fim de que seja resguardada a sua integridade física, tudo com respaldo em diplomas normativos como a Lei n. 13.608/2018.

Ademais, afirmar que os policiais militares não teriam base legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, mas restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu caput, inciso V e § 5º, o seguinte:

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – policiais militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.”

Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes,
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Com efeito, o c. STF firmou recente entendimento de que não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP quando as abordagens e buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta antecedente do suspeito, que buscou esquivar-se da equipe policial, em clara tentativa de fuga (HC 230.232 – Relator: Min. André Mendonça – 9.10.2023).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA E APREENSÃO DE ENTORPECENTES. FUGA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a busca pessoal é legítima quando amparada em fundadas suspeitas, com base nas circunstâncias do caso concreto.

2. No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram que a fundada suspeita restou evidenciada em razão de denúncia anônima que levou os policiais ao local dos fatos, onde avistaram um carro com as características contidas na denúncia. O paciente ao perceber que estava sendo observado pela polícia empreendeu em fuga por estrada de terra à margem da rodovia, momento em que policias decidiram realizar a abordagem e apreenderam significativa quantidade de entorpecentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 860.543/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL. DISPENSA DE DROGAS. TENTATIVA DE FUGA. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. 2. BUSCA DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A PRÁTICA DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A abordagem do paciente encontra-se embasada em fundadas razões, uma vez que, além da existência de denúncias anônimas especificadas e do fato de o paciente ser conhecido nos meios policiais, foi abordado em virtude de atitude suspeita consistente na tentativa de se evadir dispensando algo no chão, no momento em que visualizou os policiais. Nesse contexto, verifica-se que as circunstâncias indicadas, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de objeto ilícitos, em especial de substâncias entorpecentes. (...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC n. 868.888/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Destarte, verifica-se que tanto a abordagem policial quanto as subsequentes buscas pessoais, bem como a prisão em flagrante da paciente e coindiciados, deram-se a partir de fundadas suspeitas de que eles estavam praticando crime de caráter permanente e, portanto, encontravam-se em flagrante delito, justificando as diligências encetadas pelos policiais.

Nesse contexto, não há falar em ilegalidade das buscas, tampouco em ilicitude dos elementos indiciários e probatórios obtidos a partir dessas diligências, ao menos nesse momento processual.

Por sua vez, depreende-se dos autos que a paciente
Elisa Nascimento da Costa
e os coindiciados Caíque Mascarenhas Alves e Maycon Douglas Silva Damacena foram presos em flagrante no dia 30 março de 2024 ao supostamente trazerem consigo e guardarem, na residência comum, 19 porções de cocaína, pesando aproximadamente 6g, 11 porções de maconha, com peso total de 63g, e 38 (trinta e oito) capsulas de droga sintética, além de terem plantado 5 (cinco) pés de maconha.

No dia seguinte, os três foram submetidos à audiência de custódia, ocasião em que tiveram suas prisões em flagrante convertidas em preventiva para garantia da ordem pública, considerando “
a forma que foi encontrada as drogas (após delações anônimas), a natureza (maconha pronta pra consumo, maconha in natura e droga sintética) e a quantidade (99 gramas e 5 pés da planta maconha)
” (Id. n. 210341694).

A variedade de entorpecentes apreendidos, a considerável quantidade e a potencialidade lesiva da cocaína, somadas às apreensões de balança de precisão e expressiva quantia em dinheiro (no caso, especificadamente R$2.400,00), evidenciam maior gravidade concreta da conduta, a justificar a imposição da medida extrema (STF, HC n. 210563 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe 6/6/2022).

Em caso semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS, ALÉM DA APREENSÃO DE PETRECHOS PARA A MERCANCIA ILÍCITA [BALANÇA DE PRECISÃO, SACOS ‘ZIP LOCK’, E ROLO DE PAPEL FILME] – JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela quantidade e variedade de drogas e petrechos apreendidos, demonstrando, em tese, a habitualidade na traficância. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” [Enunciado n. 25].

Presentes os requisitos do artigo 312 e ss. do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

A existência de condições pessoais favoráveis não permite a revogação da custódia temporária da paciente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação.”
(TJMT, HC nº 1017872-28.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 5.9.2023).

Logo, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a constrição preventiva.

Noutro giro, esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que, configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais da paciente (como a sua primariedade ou o fato de possuir residência fixa e exercer ocupação lícita) não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Em relação à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Luiz Henrique Costa Marques, de 6 anos de idade (Id. n. 209933676).

Todavia, a paciente declarou, em sede policial, que o filho reside com a avó no Estado do Maranhão (Id. n. 210341694), de modo que ela não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe, para, como se fosse um trunfo ver-se livre do reproche estatal e ser beneficiada com a prisão domiciliar.

Assim, não comprovado que a criança encontra sob a guarda e os cuidados da paciente, a conversão em prisão domiciliar não se justifica.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024